Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INCREMENTO DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. O aumento da idade dos filhos leva a presumir que suas necessidades aumentaram, de modo a autorizar a majoração dos alimentos outrora fixados, ainda mais quando demonstrado que a capacidade do alimentante é suficiente para suportá-la.
3. Na hipótese, as necessidades do alimentando, atualmente com 8 anos de idade, devem ser consideradas preponderantes, pois trata-se de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal, mormente após o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 3.1. O alimentante/requerido não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento do Juízo singular, não tendo comprovado, portanto, a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença. Ao contrário, da prova produzida constata-se que houve incremento em sua renda, fato que aumentou a capacidade contributiva para as despesas do filho. 3.2. De rigor, a manutenção da sentença.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.